Tribunal: TJDFT
Processo: 0752327-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RELATÓRIO MÉDICO GENÉRICO. SEM INDICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS A SEREM REALIZADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA FORMAL DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra plano de saúde, indeferida a tutela de urgência destinada a compelir a operadora a autorizar e custear cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.
3. A concessão de tutela de urgência exige a satisfação concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A agravante não instruiu o feito com documentos indispensáveis à adequada formação do juízo de plausibilidade da pretensão deduzida. Não foi juntada, por exemplo, qualquer prescrição médica detalhada, com indicação técnica dos procedimentos específicos recomendados após a cirurgia bariátrica realizada em 2023. Também não consta a negativa formal do plano de saúde, apta a delimitar a controvérsia e verificar se houve, de fato, recusa imotivada à cobertura. O teor do único documento acostado, relatório médico, é genérico e não contém indicação precisa dos procedimentos necessários, tampouco esclarece o caráter urgente ou indispensável da intervenção. A mera referência à “necessidade” de cirurgias reparadoras, sem a identificação do procedimento, da urgência ou do prejuízo funcional ou orgânico decorrente da sua não realização imediata não permite afirmar, de plano, que o direito da agravante esteja sendo violado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.